Tribunal: TJDFT
Processo: 0736345-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1026 DO STJ. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA.
1. O Código de Processo Civil, no § 3o, do art. 782 estabelece a possibilidade de determinação pela autoridade judicial e a pedido da parte exequente, de que seja inscrito no SERASAJUD (cadastros de proteção ao crédito) o nome do devedor, a despeito da demonstração da existência de bens penhoráveis.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que não há justificativa legal para o magistrado negar referido requerimento. A decisão restou plasmada em julgamento do Tema Repetitivo no 1026.
3. In casu, existindo requerimento do credor e levando-se em conta a ausência de empecilho ao defendido acesso à ferramenta eletrônica SERASAJUD, tudo conjugado com os princípios da celeridade processual, da eficiência e da cooperação, verifica-se descabido o apontado indeferimento.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.